Tribunal: CARF
Processo: 10480.722851/2010-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-04-14

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.722851/2010-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-005.999 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de fevereiro de 2020
Recorrente
PLENO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. CIÊNCIA E INTIMAÇÃO.
CUMPRIMENTO
DOS
REQUISITOS
LEGAIS.
AUSÊNCIA
DE
NULIDADE.
Tendo o Mandado de Procedimento Fiscal MPF sido emitido e o sujeito
passivo cientificado de acordo com as normas legais que o regem, o mesmo é
plenamente válido, não cabendo a nulidade da autuação.
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui infração a empresa apresentar a GFIP com informações incorretas ou
omissas, conforme previsto na lei 8.212/91, art.32-A, inciso II, acrescentado
pela MP 449, de 04/12/2008. CFL 78.
INEXISTÊNCIA DE DUPLICIDADE DE PENALIDADE PELA MESMA
INFRAÇÃO. PREVISÃO NA LEI 8.212/91. MP 449/2008. LEI 11.941/2009.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.722851/2010-95
Fl. 2194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-005.999 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722851/2010-95

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ricardo Chiavegatto de
Lima, Martin da Silva Gesto, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (Suplente convocada), Leonam Rocha de
Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente). Ausente o
conselheiro Mario Hermes Soares Campos.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
10480.722851/2010-95, em face do acórdão no 12-62.325, julgado pela 11a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJ1), em sessão realizada
em 19 de dezembro de 2013, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se de infração ao artigo 32, inciso IV da Lei no 8.212/91, com redação da MP
449 de 03/12/2008, convertida na Lei 11.941 de 27/05/2009, por ter a empresa
apresentado as GFIP’s Guias de Recolhimento de FGTS e Informações à Previdência
Social com informações incorretas ou omissas. (CFL 78)
A autuação foi lavrada em 07/10/2010, com ciência pessoal pelo contribuinte em
25/10/2010 e totaliza a quantia de R$ 56.780,00.
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração, a infração cometida pela impugnante foi
a apresentação de GFIP’s (FPAS n° 515 e 655) com omissões e incorreções. A empresa
deixou de informar, nas suas GFIP’s, relativas às competências 09/2006, 13/2006,
08/2008, 09/2008, 10/2008 e 11/2008, entregues até o início do procedimento fiscal, os
segurados empregados e contribuintes individuais que lhe prestaram serviços, bem
como os valores das remunerações a eles pagas e as contribuições para a Seguridade
Social, incidentes sobre essas remunerações. Tais GFIP’s foram entregues já na
vigência da MP n° 449/2008, convertida na Lei 11.941 de 27/05/2009. O Relatório
Fiscal descreve detalhadamente as infrações apuradas, apresentando planilhas
explicativas.
O Relatório Fiscal de Aplicação da Multa informa que foi aplicada a multa conforme o
art. 32A, caput, I e §§ 2o e 3o da lei 8.212/91, na redação da MP 449 de 03/12/2008,
convertida na Lei 11.941/2009, respeitado o disposto no art. 106, II, alínea c do CTN. A
planilha de cálculo da multa encontra-se descrita no citado Relatório, totalizando o valor
de R$ 56.780,00.
Por fim, a autoridade lançadora ressalta que a lavratura de autos de infração por
infrações ocorridas a partir de 04/12/2008, aplicam-se as disposições previstas no art.
32a da Lei n° 8.212/91, incluídos pela MP n° 449/2008, convertida na Lei n°
11.941/2009, que trata das multas aplicadas pelo descumprimento de obrigações
Fl. 2195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-005.999 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722851/2010-95

acessórias (não entrega ou entrega de GFIP com atraso CFL 77, ou entrega com
omissões/incorreções relacionadas ou não às contribuições CFL 78).
Quanto às GFIP entregues antes do início do procedimento fiscal, mas na vigência da
Lei anterior, foi aplicado o Princípio da Retroatividade Benigna, inscrito no art. 106, II,
"c" do CTN, nos termos da legislação vigente à época da aplicação dos autos de
infração por descumprimento de obrigação acessória e as penalidades aplicáveis em
razão da nova legislação, introduzida pela Lei n° 11.941, de 27/05/2009, que converteu
a MP 449/2008.
Em atenção ao referido dispositivo legal foram comparados, por competência, o
resultado da soma da multa de mora (24%, art. 35, da Lei 8.212/91) com a multa por
descumprimento de obrigação acessória (CFL 68, art. 32, da Lei 8.212/91) versus o
resultado da soma da multa de ofício (75%, art. 35A, da Lei 8.212/91, cc art. 44, da lei
9.430/96) com a multa (CFL 78, art. 32A, "caput", inciso I e §§ 2o e 3o, incluídos pela
MP n° 449, de 03/12/2008, convertida na Lei n° 11.941/09.
Após comparativo, na competência (07/2007) a multa mais benéfica foi a prevista na
legislação anterior e nas competências (01/2006 a 08/2006, 10/2006 a 12/2006, 01/2007
a 06/2007 e 08/2007 a 07/2008 a legislação atual, situação que pode ser verificada no
quadro comparativo da multa mais benéfica SAFIS COMPARATIVO DE MULTA que
é parte integrante da autuação.
Da impugnação
O interessado apresentou sua impugnação em 17/11/2010, cujas alegações são
apresentadas, a seguir, em síntese.
Primeiramente, solicita a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com base no
art. 151, III do CTN. Solicita também que todos os autos de infração apurados na ação
fiscal sejam julgados conjuntamente.
Das preliminares
Da lavratura do auto de infração por servidor incompetente Alega que o auto de infração
foi lavrado por servidor incompetente, tendo em vista que não foi comunicada da
inclusão do auditor Elias de Holanda Melo no MPF de no 04.1.01.002010004735,
datado de 10/maio/2010. Sem ter recebido qualquer intimação, a Impugnante teve
conhecimento que no dia 19/maio/2010, houve alteração na referido MPF,
acrescentando o Auditor Fiscal Elias de Holanda Melo, o que implica na
impossibilidade do referido Auditor realizar a fiscalização, nos termos do art. 9o, §
único, da Portaria no 11.371/2007 c/c art. 59, inciso I do Decreto no 70.235/72. Isto
porque a citada Portaria determina que em havendo inclusão de novo Auditor Fiscal, o
contribuinte deve ser cientificado, o que não ocorreu. Também não há qualquer registro
de que o MPF foi prorrogado, o que igualmente compromete a legitimidade do Auditor
Fiscal proceder com a Fiscalização. Com base no art. 59, I, do Decreto 70.235/72,
entende pela nulidade do auto de infração por ter sido lavrado por servidor
incompetente.
Da ausência dos Mandados de Procedimento Fiscal que comprovam a prorrogação
tempestiva do prazo.
No caso em análise, o MPFF foi lavrado em 10/maio/20l0, devendo ser concluído até o
dia 07/setembro/20l0. Entretanto, por razões estranhas, o referido prazo pode ser
prorrogado, nos termos do art. 12 da Portaria 11.371/2007 da SRFB. A autoridade tem o
dever de comunicar qualquer alteração nos MPF’s, entretanto, isto não foi cumprido.
Isto porque, ainda quando em vigor o prazo inicial do Mandado de Procedimento Fiscal
MPFF que ensejou a auditoria realizada na impugnante, foi lavrado o Termo de Ciência
e de Continuação de Procedimento Fiscal, lavrado em 15/junho/2010. No entanto,
Fl. 2196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-005.999 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722851/2010-95

apenas com relação aos tributos federais (PIS/COFINS/IRPJ/CSLL) (Doc. 05).
Entretanto, o impugnante indaga: por que ser lavrado um Termo de Continuação de
Procedimento Fiscal, se o próprio MPF determinou que a fiscalização deveria ser
procedida até o dia 07/setembro/2010?
Mas não foi só, isto porque, no dia 28/setembro/2010, foi lavrado o Termo de Ciência e
de Continuação de Procedimento Fiscal dando ciência que a Fiscalização iria
prosseguir, no entanto, exclusivamente com relação aos tributos federais
(PIS/CQFINS/IRPJ/CSLL) (Doc. 06).
Assim, em total descumprimento ao que dispõe o art. 9o, § único, após expirado o prazo
do MPFF, o Auditor Fiscal não comunicou a prorrogação da fiscalização com relação a
Previdência Social, nos termos do citado dispositivo legal.
Por outro lado, ao consultar o sitio da SRFB, a Impugnante constatou que supostamente
o MPF tinha sido prorrogado por diversas vezes, no entanto, não faz qualquer menção à
data em que se deu as prorrogações, suprimindo da Impugnante, direitos e garantias
fundamentais previstas no art. 5° da Constituição Federal, dentre os quais se destacam o
da Publicidade, da Legalidade, do Devido Processo Legal, do Contraditório e da Ampla
Defesa (Doc 7).
Tal fato macula por completo a autuação fiscal, haja vista que após expirado o prazo de
validade do MPF, não poderia a mesmo Auditar Fiscal continuar o
procedimento, tomando por base o art. 14, inciso II e 15 da Portaria SRFB no
11.371/2007.
Portanto, como a Impugnante não teve acesso aos documentos que comprovam a
alteração e prorrogação tempestiva do MPF, ficou impossibilitada de saber se o Auditor
Fiscal que lavrou o Auto de Infração teria legitimidade para prosseguir com o feito.
Assim, entende que a presente autuação foi provavelmente lavrada por Auditor Fiscal
incompetente, em virtude do que prescreve o art. 16 § único da citada Portaria c/c art.
59, inciso I do Decreto 70.235/72. (utilizou-se da expressão "provavelmente", pois
como os Auditores não cumpriram com suas obrigações, ficou impossibilitada de
verificar tal procedimento.)
Isto porque a citada Portaria determina que, em havendo EXTINÇÃO do Mandado de
Procedimento Fiscal em virtude do decurso do prazo, DEVE ser indicado um novo
Auditor Fiscal para a conclusão da fiscalização, posto que a permanência do mesmo
implicará, necessariamente, em nulidade do ato em virtude de ser praticado por pessoa
incompetente. Sendo assim, em virtude da ofensa Princípios Norteadores do Estado
Democrático de Direito, a Impugnante pede a declaração de nulidade da presente
autuação.
Da impossibilidade de desconsiderar as informações contidas nas GFIP’s que foram
retificadas em virtude das determinações da fiscalização.
Quando do recebimento do TERMO DE INTIMAÇÃO no 06 a
Impugnante se viu obrigada a atender a sua solicitação que determinava que a empresa
deveria promover as devidas retificações nas GFIP de forma que fossem prestadas todas
as informações concernentes a todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias.
Atendendo à determinação da SRFB, a Impugnante procedeu às retificações nas GFIP's
dentro do prazo estabelecido.
Fl. 2197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-005.999 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722851/2010-95

No entanto, mesmo atendendo à fiscalização, o Auditor Fiscal desconsiderou todas as
informações contidas nas GFIP's Retificadoras e considerou que a Impugnante não
prestou informações relativas aos anos de 2007 e 2008.
Assim, a autuação também seria nula.
Da duplicidade de autuações
A Impugnante sofreu 2 (dois) Autos de Infração por supostas infrações relativas as
GFIP's. Se as GFIP's não foram preenchidas nos termos elencados pela legislação, só
caberia haver a aplicação de uma única multa. No entanto, além do presente Auto de
Infração, a Impugnante sofreu o Auto de Infração no 37.292.4697, o que implica numa
duplicidade de imposições de multa, em virtude do mesmo fato, qual seja, o suposto
equívoco no preenchimento das GFIP's.
Assim, o Auto de Infração seria nulo.
Do pedido
Solicita que seja dado provimento total à impugnação e que o auto de infração seja
anulado.
É o Relatório.”
A DRJ de origem entendeu pela improcedência da impugnação apresentada,
mantendo a integralidade do lançamento.
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 2181/2185,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
Nos termos da Resolução de n.o 2202-000.766 proferida em 05 de abril de 2017,
determinou-se o sobrestamento do julgamento do processo, para aguardar o resultado da
diligência e a decisão relativa ao processo principal a qual está vinculado (n.o
10480.722854/2010-29)
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Alegações de inconstitucionalidade
Quanto aos questionamentos relativos à constitucionalidade de leis, ressalta-se
que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional, nos termos do art. 142, parágrafo único do CTN, devendo a
autoridade administrativa observar o que determinam as normas legais. Deste modo, o Decreto
70.235/72 dispõe em seu artigo 26-A:
Fl. 2198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-005.999 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722851/2010-95

Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Esta questão também se encontra sumulada no neste Conselho, conforme dispões
Súmula CARF No 2, que assim dispõe: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”
Sendo assim, tornam-se inócuos todos os argumentos trazidos relativos à
inconstitucionalidade ou ilegalidade de leis ou atos administrativos, com a finalidade de reduzir
ou excluir tributo.
Das alegações relativas ao Mandado de Procedimento Fiscal - MPF
A contribuinte alegou vícios de nulidade no Mandado de Procedimento Fiscal
MPF, apontando, em síntese, como irregularidades a não comunicação da inclusão do auditor-
fiscal Elias de Holanda Melo no MPF de no 04.1.01.002010004735, a falta de registro de sua
prorrogação, assim como a falta de comunicação da prorrogação da fiscalização com relação à
Previdência Social.
No entanto, compulsando-se os autos, conclui-se que tais fatos apontados não
procedem. Devendo, assim, ser rejeitada esta nulidade requerida.
Observa-se que o MPF é a ordem específica dirigida ao Auditor Fiscal para que,
no uso de suas atribuições privativas, instaure os procedimentos fiscais de Fiscalização e de
Diligência relativos às contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
SRFB.
O MPF será emitido exclusivamente em forma eletrônica e assinado pela
autoridade outorgante, mediante a utilização de certificado digital válido e terá a seguinte
destinação: Mandado de Procedimento Fiscal – Fiscalização (MPF-F) instaurar o procedimento
de fiscalização e Mandado de Procedimento Fiscal Diligência (MPF-D) instaurar o procedimento
de diligência. O Mandado de Procedimento Fiscal Especial (MPF-E) será emitido no prazo de 5
(cinco) dias, contados da data de início do procedimento fiscal, nos casos de flagrante
constatação de irregularidades ou a prática de infrações à legislação previdenciária, em que o
retardo do início do procedimento fiscal coloque em risco os interesses da Fazenda Nacional,
pela possibilidade de subtração de prova.
O Auditor Fiscal forneceu ao sujeito passivo, para este tomar ciência do MPF, o
código para a sua visualização no sítio da internet da SRFB. O código de acesso ao MPF deverá
ser consignado no termo que formalizar o início do procedimento fiscal.
Confirma-se tal procedimento no Termo de Início de Procedimento Fiscal,
conforme cópia anexada ao auto de infração pelo auditor fiscal, Termo este que tem por
finalidade cientificar o sujeito passivo de que ele se encontra sob ação fiscal e intimá-lo a
apresentar, em dia e em local nele determinados, os documentos necessários à verificação do
regular cumprimento das obrigações previdenciárias principais e acessórias, os quais deverão ser
deixados à disposição da fiscalização até o término do procedimento fiscal.
Fl. 2199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-005.999 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722851/2010-95

Deve ser dada ciência ao sujeito passivo, quando do primeiro ato de ofício
praticado junto ao mesmo, de cada alteração ocorrida no MPF, tais como prorrogação de prazo,
inclusão, exclusão ou substituição de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil AFRFB.
É considerado como primeiro ato de ofício, a emissão de qualquer documento em
que seja obrigatória a ciência do sujeito passivo de acordo com a legislação. Verifica-se a
ocorrência de tal procedimento com a ciência pelo sujeito passivo do Termo de Intimação Fiscal
no 01, em 07/06/2010, informando a continuidade do procedimento fiscal. Este TIF no 1, assim
como todos os outros TIF’s, informa em seu cabeçalho o número do MPF, assim como o seu
código de acesso via internet. Verifica-se, então, que o sujeito passivo a todo o momento estava
sendo informado da atividade fiscalizatória, o seu prazo de validade, o auditor fiscal responsável
e os tributos por ele abrangidos.
A todo Termo de Intimação Fiscal (TIF) recebido pelo sujeito passivo, era dada a
informação de que o acesso ao MPF estava disponível pela internet, conforme consta bem claro
no corpo destes documentos, que foram anexados pelo auditor fiscal como documentos
comprobatórios. Verifica-se a informação: “O sujeito passivo poderá verificar a autenticidade
do Mandado de Procedimento Fiscal utilizando o Consulta Mandado de Procedimento Fiscal,
disponível na página da Secretaria da Receita Federal do Brasil na internet,
www.receita.fazenda.gov.br, onde deverão ser informados o número do CNPJ ou CPF,
conforme o caso, e o código de acesso constante neste termo.” Ou seja, a todo momento lhe era
dado acesso a este documento, sendo cumprido o que determina a Portaria RFB 11.371 de
12/12/2007:
Portaria RFB 11.371 de 12/12/2007
Art. 4o O MPF será emitido exclusivamente em forma eletrônica e assinado pela
autoridade outorgante, mediante a utilização de certificado digital válido, conforme
modelos constantes dos Anexos de I a III desta Portaria.
Parágrafo único. A ciência pelo sujeito passivo do MPF, nos termos do art. 23 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 , com redação dada pelo art. 67 da Lei no
9.532, de 10 de novembro de 1997 , dar-se-á por intermédio da Internet, no endereço
eletrônico www.receita.fazenda.gov.br, com a utilização de código de acesso
consignado no termo que formalizar o início do procedimento fiscal.
(...)
Art. 18. Os MPF emitidos e suas alterações permanecerão disponíveis para consulta na
Internet, mediante a utilização do código de acesso de que trata o art. 4o, parágrafo
único, mesmo após a conclusão do procedimento fiscal correspondente.
Além disso, conforme pode ser verificado em consulta via internet, conforme
determina a legislação a respeito, consultou-se o MPF e verificou-se que o mesmo foi prorrogado
primeiramente até 06/11/2010 e posteriormente até 05/01/2011, ou seja, o procedimento fiscal
foi efetuado dentro do prazo de validade do MPF, sendo incabível qualquer alegação em
contrário (consulta ao MPF em anexo).
Igualmente, a contribuinte alega que o procedimento fiscal seria inválido, pois os
Termos de Ciência e de Continuação de Procedimento Fiscal, não abrangeriam as contribuições
sociais previdenciárias. Ora, entende-se que isto resta bem claro, eis que estes documentos
anexados pela contribuinte remetem-se à fiscalização dos tributos fazendários, quais sejam IRPJ,
Fl. 2200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-005.999 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722851/2010-95

CSLL, PIS e COFINS, realizada pelo AFRFB Roberto Pinheiro Campos Gouveia, o qual
cientifica a contribuinte deste procedimento. O caso em exame trata da apuração das
contribuições sociais previdenciárias, realizada pelo AFRB Elias de Holanda Melo, da qual a
contribuinte foi devidamente cientificada através do Termo de Início de Ação Fiscal e do MPF
em anexo aos autos, seguidos dos Termos de Intimação Fiscal, Termos de Retenção e de
Devolução de Documentos e do Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal. Ou seja, a todo
momento a contribuinte estava ciente de que estava sendo fiscalizada, seja pelo MPF ou pelos
sucessivos Termos de Intimação, não restando dúvida de que o procedimento está coberto pela
legalidade.
Outrossim, a ciência dos documentos de constituição de crédito, bem como de
quaisquer termos em que seja obrigatória a intimação ao sujeito passivo, deverá ocorrer dentro
do prazo de validade do MPF. Isto que pode ser constatado verificando a data da ciência do
Termo de Início de Ação Fiscal em 14/05/2010 e do Termo de Encerramento do Procedimento
Fiscal – TEPF em 22/10/2010, estando, portanto, dentro do prazo de validade do MPF, de
10/05/2010 a 05/01/2011, conforme consulta a internet no endereço disponível para o sujeito
passivo, que por ora anexamos.
Pelo exposto, conclui-se que o Mandado de Procedimento Fiscal – MPF foi
emitido e cientificado de acordo com as normas que o regem, não cabendo a nulidade da
autuação, nos termos dos artigos 59 a 61 do Decreto no 70.235 de 06/03/1972, que dispõe sobre o
processo administrativo fiscal.
Da inexistência da duplicidade de penalidade pela mesma infração.
A contribuinte remete-se ao AI debcad 37.292.4697 (AI CFL 68), alegando
duplicidade de autuação. Equivoca-se, entretanto, neste aspecto. Não houve duplicidade de
autuação, apenas ocorreu que, com a aplicação do princípio da retroatividade benigna, devido às
mudanças na legislação pela edição da MP 449/2008, foi efetuado o comparativo das multas e
verificou-se que na competência (07/2007) a multa mais benéfica foi a prevista na legislação
anterior (AI 68) e nas competências (01/2006 a 08/2006, 10/2006 a 12/2006, 01/2007 a 06/2007
e 08/2007 a 07/2008) a multa mais benéfica foi a prevista na legislação atual.
Na presente autuação, AI debcad 37.292.4700 (CFL 78), a multa foi aplicada pelo
fato da empresa ter entregue a GFIP com atraso e após a edição da MP 449/2008, conforme
relatado no Relatório Fiscal da Infração.
A infração cometida pela Autuada foi a apresentação de Guias de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social GFIP (FPAS n° 515 e 655) com omissões e
incorreções. A empresa deixou de informar, nas suas GFIP, relativas às competências
09/2006,13/2006. 08/2008, 09/2008, 10/2008 e 11/2008, entregues até o início deste
procedimento fiscal, segurados empregados e segurados contribuintes individuais (trabalhadores
autônomos pessoas naturais), que lhe prestaram serviços, bem como os valores das remunerações
a eles pagas e as contribuições para a Seguridade Social, incidentes sobre essas remunerações.
Tais GFIP foram entregues já na vigência da MP n° 449/2008, convertida na Lei 11.941 de
27/05/2009.
Assim, foi aplicada a autuação prevista no artigo 32 “caput”, inciso I e parágrafos
2 e 3, incluídos pela MP 449/2008, convertida na lei 11.941/2009, respeitando-se o princípio da
Fl. 2201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-005.999 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722851/2010-95

retroatividade benigna, previsto no CTN e em conformidade com a Súmula no 119 deste
Conselho, que assim dispõe:
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de
1996. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 2202
DF CARF MF
Documento nato-digital